Tribunal: STF
Processo: ARE 1056643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Advogado dativo. Fixação de honorários. Tabela da OAB. Conselho Seccional. 4. Matéria Infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.